Tribunal: TJBA
Processo: 8066366-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066366-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBILENE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. INFERTILIDADE COEXISTENTE À DOENÇA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO COBERTO PRESCRITO COMO PRESSUPOSTO DA EXTENSÃO DE COBERTURA. TÉCNICA DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para compelir o PLANSERV ao custeio integral do procedimento de criopreservação de óvulos em favor de beneficiária portadora de endometriose profunda, com endometrioma ovariano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito da agravada à cobertura obrigatória do procedimento de criopreservação de óvulos pelo PLANSERV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O dever de cobertura de medida preventiva, nos termos do art. 35-F da Lei n. 9.656/1998, pressupõe a existência de tratamento específico prescrito e coberto pelo plano cujo efeito colateral previsível se pretenda evitar. Sem tratamento concretamente indicado, não há efeito adverso a prevenir e, por conseguinte, não incide o art. 35-F.

4 - Não consta dos relatórios médicos nem do parecer do NATJUS a prescrição de tratamento cirúrgico ou medicamentoso para a endometriose cujo efeito colateral seria a infertilidade. A criopreservação foi indicada em razão da progressão natural da doença, do comprometimento reprodutivo já em curso e da situação pessoal da paciente, não como prevenção de efeito adverso de intervenção terapêutica coberta.

5 - O parecer do NATJUS, embora favorável à adequação técnica da indicação, classifica o procedimento como técnica de Reprodução Humana Assistida destinada a viabilizar futura fertilização
in vitro
e reconhece que não há cobertura obrigatória pela ANS para essa indicação. Indicação médica adequada não se confunde com cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

6 - Configurada a infertilidade coexistente à doença — e não o risco de infertilidade decorrente de tratamento específico coberto —, o procedimento se enquadra como técnica de reprodução assistida, cuja cobertura não é imposta pelo art. 10, III, da Lei n. 9.656/1998, salvo disposição contratual expressa (Tema Repetitivo 1.067/STJ). Ausente a probabilidade do direito, não se sustenta a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela antecipada de urgência, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066366-93.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
ROBILENE SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.